Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CRIME COMETIDO QUANDO DA ATIVIDADE. CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXCLUSÃO EX OFFICIO A BEM DA DISCIPLINA. POSSIBILIDADE. CONSELHO DE DISCIPLINA. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRATICABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO SUBSIDIÁRIO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão, que é claro ao concluir que não se vislumbrou qualquer ilegalidade ou violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo instaurado em desfavor do autor em razão da prática de condutas delituosas quando da atividade, bem como na decisão daquele Conselho de Disciplina por sua incapacidade de permanecer nas fileiras da PMDF ante a violação do pundonor militar.
2.1. A aplicação da Súmula no 56 do STF ocorrerá apenas quando a conduta delitiva for praticada após a inatividade do militar, em razão de inexistir na legislação a possibilidade de aplicação de sanção disciplinar aos militares reformados por infração praticada quando da sua situação de inatividade, o que não se verifica nos autos.
3. Também não há omissão quanto à tese de que a causa possui valor ínfimo (R$ 1.000,00 - um mil reais), mostrando-se irrisório o importe correspondente aos honorários recursais, motivo pelo qual o art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, deveria ser aplicado para majorar a referida verba honorária em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), pois o valor da causa é de R$ 334.737,79 (trezentos e trinta e quatro mil setecentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), consoante emenda à inicial apresentada pela parte autora.
3.1. Segundo o art. 85, §2o, do CPC, os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3.2. Infere-se, portanto, a existência parâmetros ordinários para a fixação dos honorários sucumbenciais: sobre valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
3.3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) ocorrerá de forma subsidiária e excepcional, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses estas que não se evidenciam no feito.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Os embargos de declaração não servem para a reapreciação da matéria julgada, em face da apresentação de teses inéditas pela parte embargante, que não foram oportunamente submetidas à deliberação do órgão julgador.
5.1. Também não há vício a ser aclarado em face da alegação de que não seria possível a aplicação da autotutela da jurisdição administrativa em razão do rompimento do vínculo com a Corporação decorrente da reforma do autor, à luz do art. 37, §14, da CF, o que representa nítida inovação, inadmissível em sede de embargos de declaração.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração rejeitados.